Tribunal: TJDFT
Processo: 0052988-77.2010.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0052988-77.2010.8.07.0001 RECORRENTE: SOBERANO ATACADISTA DISTRIBUIDOR S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à aplicabilidade imediata do artigo 78, § 2o, do ADCT para fins de compensação de débitos tributários com precatórios de natureza alimentar (RE 970.343/PR – Tema 111). Referido paradigma foi julgado e a sua ementa é a seguinte: Direito Constitucional e Administrativo. Recurso extraordinário. Compensação de débitos tributários com precatórios alimentares. Parcelamento especial instituído pelo art. 78, § 2o, do ADCT. Declaração de inconstitucionalidade, conforme a ADI 2.356/DF e a ADI 2.362/DF. Prejudicialidade do recurso. Tema 111 de Repercussão Geral. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário interposto por Praiamar Indústria, Comércio e Distribuição Ltda., paradigma do Tema 111 de Repercussão Geral, que discute a aplicabilidade imediata do art. 78, § 2o, do ADCT para compensação de débitos tributários com precatórios de natureza alimentar. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a compensação de débitos tributários com precatórios alimentares para fins do regime especial de parcelamento de precatórios instituído pelo art. 78 do ADCT, à luz do princípio da isonomia. III. Razões de decidir 3. No julgamento da ADI 2.356/DF e da ADI 2.362/DF, o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou a inconstitucionalidade do regime de parcelamento de precatórios instituído pelo art. 78 do ADCT, por violar os direitos e garantias fundamentais consagrados pela Constituição Federal, como a isonomia e o acesso à jurisdição e à propriedade. 4. A declaração de inconstitucionalidade do art. 78 do ADCT torna superada a discussão sobre a possibilidade de compensação de precatórios de natureza alimentar com débitos tributários. 5. A análise da eficácia do poder liberatório do art. 78, § 2o, do ADCT pressupõe a execução do parcelamento, inviável após a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso extraordinário julgado prejudicado. Tese de julgamento para fins do Tema 111 RG: O regime previsto no art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias é inconstitucional, respeitando-se os parcelamentos realizados, com amparo no dispositivo, até a concessão da medida cautelar na ADI 2.356 MC em 25/11/2010. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 78, § 2o, do ADCT; art. 2o da EC n. 30/2000. Jurisprudência relevante citada: ADI 2.356/DF; ADI 2.362/DF.(RE 970343, Relator CRISTIANO ZANIN, Tribunal Pleno, DJe 22/5/2025). No mesmo sentido, o acórdão recorrido concluiu que (ID 13119041): AÇÃO DECLARATÓRIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. PRECATÓRIO ALIMENTAR. ART. 78 DO ADCT. ART. 170 DO CTN. REQUISITOS LEGAIS. LC DISTRITAL 52/97. I – Os créditos de natureza alimentar não são passíveis de compensação fundada no art. 78, §2o, do ADCT, porque não estão sujeitos ao parcelamento compulsório previsto no caput do artigo. O efeito liberatório previsto no §2o pressupõe atraso na liquidação da parcela. Ademais, o e. STF concedeu medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade para suspender a eficácia do art. 78 do ADCT. II – A compensação tributária depende de autorização legal e de regulamentação, art. 170 do CTN. III – Na ação declaratória, improcede o pedido de compensação tributária, porque não provada a existência dos requisitos previstos na LC Distrital 52/97. IV – Apelação desprovida. Da ementa transcrita, verifica-se que o julgado combatido está em conformidade com as orientações do STF. Ante o exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031